Tribunal: TJPA
Processo: 0813398-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0813398-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JUNIO MACAMBIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, XII, “D”, DO RITJPA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º, do RITJPA, o pedido deduzido pelo agravante, por denotar nítido pleito de reforma, e em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, deve ser recebido como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA;

2. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado;

3. É incabível o cômputo em dobro do período de pena cumprido em favor do apenado utilizando como parâmetro o julgamento proferido no AGRG em RHC n. 136961-RJ, além de inexistirem estudos técnicos realizados pela comissão interamericana de direitos humanos atestando as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional de Santarém/PA;

4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental e negar-lhe provimento para manter a decisão recorrida, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO JUNIO MACAMBIRA DOS SANTOS
, através do i. advogado, Dr.
MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON, inconformado com a resp.
decisão monocrática deste relator, Id.
10296790
, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para tornar insubsistente a decisão recorrida que havia deferido o cômputo em dobro da pena a ser cumprida pelo agravante.

Nas razões recursais alega, em suma, que não existe respaldo legal para consubstanciar a decisão recorrida, pois o recorrente faz jus ao cômputo de pena em dobro, tendo em vista que o cumprimento da sua reprimenda se dá em estabelecimento que viola os direitos fundamentais, no tocante a dignidade, higidez física e integridade psíquica.

Sustenta, ainda, ser fácil notar a discrepância com a realidade dos autos, tendo em vista que o
decisum
monocrático proferido por este relator anulou a decisão benéfica sob o argumento de que inexistem dados suficientes a indicar que o estabelecimento prisional onde o apenado cumpre pena não demonstra situação desumana, apto a acompanhar a Resolução da Corte IDH.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todas as razões elencadas, REQUER:

1.
Seja
recebido
e
processado
o presente
agravo interno
, no seu
efeito suspensivo
, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

2.
A intimação do agravado para se manifestar querendo;

3.
A
revisão da decisão monocrática agravada
, para fins de
manter a decisão de cômputo de pena em dobro proferida pelo juízo
a quo
, como medida de inteira justiça.” <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, faz-se necessário apontar a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese, tendo em vista que a peça de ingresso identifica o presente recurso como “Agravo Interno”. Contudo, conforme arts. 289, 290 e 291, do Regimento Interno desta e. Corte, o agravo interno se encontra elencado no rol de recursos cíveis, não havendo previsão em matéria penal.

Entretanto, consoante arts. 266 e 267, contra decisão do relator que possa causar prejuízo às partes caberá Agravo Regimental, no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal.

Assim, o pedido deduzido pelo agravante, por denotar nítido pleito de reforma, e em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, deve ser recebido como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA.

Para mais fundamentar:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, §2º, II, C/C, ART. 14, II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 579 DO CPP.

Afastada a má-fé, e reconhecida a tempestividade do recurso, o equívoco na interposição não afasta o seu conhecimento, devendo ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(10144575, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido.

2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância.

3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3108067, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-28)

Passo à análise do recurso.

De pronto, observo que não assiste razão à parte recorrente, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo
tal como está escrito,
os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público,
verbis
:

“Analisando-se os autos, observa-se que a controvérsia proposta não merece maiores digressões, haja vista que o precedente utilizado pelo MM. juízo
a quo
para estender a aplicação do cômputo de prazo em dobro aos apenados sob sua jurisdição, não possui efeito vinculante.

Inclusive, já tendo sido decidido nos próprios autos do AgRg no RECURSO EM
HABEAS CORPUS
nº 136.961 – RJ, pelo Relator do recurso, Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, de que não cabe a extensão do pleito concedido no julgamento do aludido
writ
a outro paciente porque a ordem foi concedida individualmente em benefício do coacto naquela impetração, o qual se encontrava preso no Rio de Janeiro, conforme colacionado abaixo, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir
efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul)
do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural).

Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe.”

No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente, no qual se ressalta a eficácia
inter partes
do julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, bem como a inexistência de inspeções da CIDH aptas a atestarem a precariedade da unidade prisional sobre a qual se pleiteia a extensão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..].

(AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...].

4. A sentença da Corte IDH produz
autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes.
[...].

(AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia
inter partes
da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg em HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Com efeito, é inegável que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22.11.2018 refere-se, especificamente, a situação carcerária do Instituto Plácido de Sá, componente do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de janeiro, não havendo, portanto, a possibilidade de extensão imediata de seus efeitos a todas as casas penais do Brasil, muito embora não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos estabelecimentos prisionais.

Imperioso ressaltar, ainda, que, ao contrário da situação fática que deu suporte ao julgamento proferido pelo c, STJ, inexiste qualquer estudo técnico precedente realizado pela CIDH atestando de forma incontroversa a situação de calamidade das unidades prisionais de Santarém/Pa, condição degradante e desumana que justificaria a aplicação do computo de pena em dobro em benefício da apenada, ora agravada.

Sobre a questão, as colendas 2ª e 3ª Turmas de Direito Penal desta e. Corte de Justiça já se manifestaram em casos análogos. Senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE NATUREZA SEXUAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CRIMINOLÓGICA – EXCEPCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO (ITENS DE Nº 128/129) – CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito.

2. O apenado pelo crime de natureza sexual, segundo o disposto no item 128 e 129, da Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal.

3. O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta aos apenados no estabelecimento prisional, deve estar amparada em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação.

4. Recurso conhecido e provido.

(8269216, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-22)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito
inter partes
.

3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas.

4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

(8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, publicado em 2022-02-18)

À vista do exposto, na forma que autoriza o art. 3º, do CPP, c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, conheço do recurso e dou-lhe provimento para tornar insubsistente a decisão recorrida.” <sic>

Ademais, em caso de eventual acolhimento da pretensão, incorreria em ofensa ao princípio da legalidade, criando hipótese de remição não abrigada pelo artigo 126, da Lei de Execução Penal.

Outrossim, a eficácia inter partes da decisão proferida no Agravo Regimental, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
de nº 136.961/RJ, declarada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 706.114/SC, rechaça a possibilidade de ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para casos não apreciados concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Á vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 06/09/2022